Tribunal: TJMT
Processo: 1033556-50.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033556-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE BATISTA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 010.319.891-10 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033556-50.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Cleide Batista Figueiredo da Silva

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED). SAQUE COMPLEMENTAR. DANO MATERIAL INDEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na petição inicial, a Autora alega que houve descontos na sua folha de pagamento no período de 2020 a 2024, contudo, não reconhece a origem dos descontos, tendo em vista que não contratou cartão de crédito consignado junto à reclamada, razão pela qual requer a
nulidade do contrato
, a
devolução em dobro dos valores descontados
e
indenização por danos morais
.

2. Em contrapartida a instituição financeira alega que houve a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, não havendo ilegalidade na operação.

3. No presente caso, restou comprovada a contratação pelo
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
Além disso, o recorrido informou que o contrato foi firmado em
20/01/2016
, e, no ato da contratação, foi autorizado um
saque
de R$ 1.534,67
,
transferido para conta bancária da autora, conforme comprovante abaixo:

4. O banco informou que
os descontos em folha seguiram a sistemática prevista, com base no pagamento mínimo da fatura, dentro do limite de
5% da margem consignável
.

5. Em que pesem as alegações
da Autora, há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura, documento pessoal e biometria facial. Ademais, restou comprovado nos autos a realização de saques complementares, conforme áudios juntados pela reclamada.

6. Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente a prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido. Além disso, esse contrato foi assinado em 2016, a transferência eletrônica realizada também em 2016 e a ação ajuizada só em 2024, sem qualquer intenção na devolução da quantia transferida.

7.
Conforme mencionado na sentença recorrida:
“Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé.”.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a reclamante à multa por litigância de má-fé

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025